Tribunal: TJSP
Processo: 0048301-17.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
"COMPETÊNCIA – Conflito negativo de competência instaurado entre a 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Taubaté e a 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo – Internação compulsória – Necessidade de perícia – Valor dado à causa inferior a 60 salários mínimos e matéria não incluída nos incisos I, II e III do § 1o do art. 2o da Lei no 12.153, de 22-12-2009 – 'A

Ementa:
"COMPETÊNCIA – Conflito negativo de competência instaurado entre a 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Taubaté e a 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo – Internação compulsória – Necessidade de perícia – Valor dado à causa inferior a 60 salários mínimos e matéria não incluída nos incisos I, II e III do § 1o do art. 2o da Lei no 12.153, de 22-12-2009 – 'A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais' – Todavia, e apesar de absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no caso concreto, ao analisar o conjunto fático-probatório posto nos autos, verifica-se se tratar de questão complexa que demanda dilação probatória plena, incompatível com as formalidades simplificadas do procedimento dos juizados especiais, eis que é imprescindível para a formação do convencimento do julgador detalhada avaliação médica circunstanciada e motivada para se constatar a necessidade ou não da internação involuntária (v. art. 23-A, § 5o, I, e § 10, da Lei no 11.343, de 23-8-2006, com as alterações produzidas pela Lei no 13.840, de 5-6-2019, c.c. art. 6o da Lei no 10.216, de 6-4-2001) – Conflito conhecido e provido para determinar a redistribuição dos autos à 9a Câmara de Direito Público."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000165338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
suscitante 2a TURMA CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DE
TAUBATÉ, é suscitado 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000 -Voto no 52.625OE
2
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000
Suscitante: 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Taubaté
Suscitado: 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Município de Campos do Jordão, Adriana Cassia dos Santos e
Jonathan Willian dos Santos Machado
Comarca: Campos do Jordão
Voto no 52.625OE
“COMPETÊNCIA – Conflito negativo de competência
instaurado entre a 2a Turma Cível e Criminal do Colégio
Recursal de Taubaté e a 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo – Internação compulsória
– Necessidade de perícia – Valor dado à causa inferior a 60
salários mínimos e matéria não incluída nos incisos I, II e
III do § 1o do art. 2o da Lei no 12.153, de 22-12-2009 – 'A
necessidade de produção de prova pericial, por si só, não
influi na definição da competência dos Juizados Especiais'
– Todavia, e apesar de absoluta a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, no caso concreto, ao analisar
o conjunto fático-probatório posto nos autos, verifica-se se
tratar de questão complexa que demanda dilação probatória
plena, incompatível com as formalidades simplificadas do
procedimento
dos
juizados
especiais,
eis
que
é
imprescindível para a formação do convencimento do
julgador detalhada avaliação médica circunstanciada e
motivada para se constatar a necessidade ou não da
internação involuntária (v. art. 23-A, § 5o, I, e § 10, da Lei
no 11.343, de 23-8-2006, com as alterações produzidas pela
Lei no 13.840, de 5-6-2019, c.c. art. 6o da Lei no 10.216, de
6-4-2001) – Conflito conhecido e provido para determinar
a redistribuição dos autos à 9a Câmara de Direito Público.”
A C. 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de
Taubaté suscitou conflito de competência nos autos do Agravo de
Instrumento no 0000050-89.2019.8.26.9013, da Comarca de Campos do
Jordão, sendo suscitada a C. 9a Câmara de Direito Público deste
Tribunal.
O Agravo cadastrado sob o no 2174239-85.2019.8.26.0000
foi distribuído à 9a Câmara de Direito Público que, por acórdão
relatado pelo eminente relator, Des. Rebouças de Carvalho, não
conheceu do recurso e determinou sua redistribuição ao Colégio
Recursal da Comarca de Campos do Jordão, fls. 30/39. O processo foi
redistribuído à 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000 -Voto no 52.625OE
3
Taubaté que, por decisão monocrática do também eminente relator, dr.
Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, entendeu ser a competência
para julgar o caso afeta à Seção de Direito Público, suscitando o
presente conflito, fls. 42/44.
Às fls. 51/56, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, dr. Mário Antonio
de Campos Tebet, opinou pela procedência do Conflito de
Competência suscitado, para reconhecer a competência da 9a Câmara
de Direito Público, para processar e julgar o recurso: “CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO - PEDIDO INICIAL E
PRINCIPAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOA COM
PEDIDO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO MUNICÍPIO.
RECURSO DO MUNICÍPIO LIMITADO AO PEDIDO LIMINAR DE
IMEDIATA INTERNAÇÃO - MATÉRIA SE ENQUADRA EM
OBRIGAÇÃO DE FAZER POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO, GARANTIDOR DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE.
NECESSIDADE,
TODAVIA,
DE
ELABORAÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA RECURSAL QUE MERECE
SER ATRIBUÍDA À CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.”
É o relatório.
Infere-se dos termos constantes da petição inicial, fls.
12/19, que Adriana Cassia dos Santos ajuizou ação pleiteando a
internação compulsória de seu filho Jonathan Willian dos Santos
Machado, c.c. obrigação de fazer, consistente no custeio do tratamento
pela Municipalidade de Campos do Jordão. Deferida liminarmente a
internação compulsória pelo MMo. Juízo de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Campos do Jordão, interpõe a Municipalidade de Campos
do Jordão agravo de instrumento, distribuído à 9a Câmara de Direito
Público, o que gerou o presente conflito de competência.
A suscitante entende que “a despeito de o valor
atribuído à causa ser inferior a 60 salários mínimos, mostra-se
imprescindível, a fim de aferir se o caso justifica a internação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000 -Voto no 52.625OE
4
compulsória do requerido, a produção de prova médico pericial, cuja
complexidade é incompatível com o rito do Juizado Especial da
Fazenda Pública”. Conclui afirmando que o artigo 10 da Lei no 12.153,
de 22-12-2009, admite apenas a realização de um “mero exame
técnico”, o qual não se confunde com prova pericial.
Por sua vez, a suscitada argumenta que o caso em
exame é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública, pois a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), valor inferior ao teto de sessenta salários mínimos, fator
determinante para que se reconheça a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública e, assim, dos Colégios Recursais para a
apreciação e o julgamento de feitos dessa natureza: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA INDEFERIDA - Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) -
Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos -
Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 -
Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da
Comarca de CAMPOS DO JORDÃO - Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 -
Precedentes desta Corte de Justiça Agravo de Instrumento não
conhecido, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da
Comarca de CAMPOS DO JORDÃO.”.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
consolidou
o
entendimento de que a necessidade da realização de prova pericial,
por si só, não afasta a competência dos juizados especiais (Tese 3 de
“Jurisprudência em Teses” do Superior Tribunal de Justiça, relativa
aos Juizados Especiais: “3) A necessidade de produção de prova
pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados
Especiais.”).
Dispõe o art. 2o da Lei no 12.153, de 22-12-2009:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000 -Voto no 52.625OE
5
“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
“§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
“I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;
“II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a
eles vinculadas;
“III as causas que tenham como objeto a impugnação
da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
“§ 2o- Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
“§ 3o - (VETADO)
“§ 4o - No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”
No que se refere aos Juizados Especiais da Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000 -Voto no 52.625OE
6
Pública, o art. 2o da Lei no 12.153, 22-12-2009, adota dois critérios
objetivos para definir o que são “causas de menor complexidade”, o
quantitativo (valor) e o qualitativo (matéria).
Presume-se a pequena complexidade se o valor da
causa for de até 60 salários mínimos. Quando o legislador quis
excepcionar algumas matérias da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, expressamente o fez nos incisos I, II e III do § 1o
do art. 2o, ainda que o valor da ação esteja aquém do teto fixado pela
lei. No mais, inexiste dispositivo legal que permita concluir que a
complexidade da causa esteja relacionada à necessidade de perícia.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA
CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar
em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista
que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou
fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente.
Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A
jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados
Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode
ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de
produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min.
OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel.
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da
Contribuinte a que se nega provimento.” (AgInt no Agravo em
Recurso Especial n° 572.051 RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. em 18-3-2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000 -Voto no 52.625OE
7
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ARTIGO
2o
DA
LEI
12.153/2009.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA
CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. 1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros
valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor
complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade de produção de prova
pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados
especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl
2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe
18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido”
(AgRg no Agravo Em Recurso Especial no 753.444 RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. em 13-10-2015).
Por outro lado, ao contrário do alegado pelo suscitante,
o art. 10 da Lei no 12.153, de 22-12-2009, como o faz o art. 12 da Lei no
10.259, de 12-7-2001, e o art. 35 da Lei no 9.099, de 26-9-1995, disciplina
a prova técnica no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, o que
nos é dado deduzir ser possível a realização de perícia, desde que
compatível com a menor complexidade da causa.
Todavia, e apesar de absoluta a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, no caso concreto, ao analisar o
conjunto fático-probatório posto nos autos, verifica-se se tratar de
questão
complexa
que
demanda
dilação
probatória
plena,
incompatível com as formalidades simplificadas do procedimento dos
juizados especiais, eis que é imprescindível para a formação do
convencimento
do
julgador
detalhada
avaliação
médica
circunstanciada e motivada para se constatar a necessidade ou não da
internação involuntária, (v. art. 23-A, § 5o, I, e § 10, da Lei no 11.343, de
23-8-2006, com as alterações produzidas pela Lei no 13.840, de 5-6-2019,
c.c. art. 6o da Lei no 10.216, de 6-4-2001), medida drástica mas cabível
quando houver risco à integridade física, à saúde ou à vida dos
usuários ou dependentes de drogas ou a terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000 -Voto no 52.625OE
8
Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça: “(...)
Nessa senda, do excerto acima transcrito, infere-se que a Corte
estadual entendeu pela ausência de direito líquido e certo dos
impetrantes, em razão de que, na causa subjacente, ambos os Juízes do
Juizado Especial Cível de Americana e de Hortolândia, ante o livre
convencimento motivado, declinaram de suas competências, pois
'compreenderam pela necessidade de realização da prova pericial para
a exata aferição dos danos causados ante a ausência de entrega de
todos os itens prometidos pela publicidade do empreendimento'.
“Assim,
diante
da
'complexidade
corretamente
atribuída ao exercício do contraditório e da ampla defesa em relação
aos fatos controvertidos, notadamente no que tange à necessidade de
dilação probatória com realização de prova pericial', o Tribunal de
origem reconheceu que a lide posta, na espécie, 'não se adequa ao rito
dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o da Lei n. 9.099/95'.
“Nesse cenário, frente às especificidades do caso em
exame, ambos os juízes processantes, os quais estiveram de posse do
caderno processual completo, com todos os argumentos da parte
autora e da parte ré, de seus pedidos, tantos os finais quanto os de
produção de prova, entenderam por declinarem de suas competências
absolutas em razão da complexidade da causa e da necessidade de
dilação probatória, em total prestígio ao contraditório pleno e à ampla
defesa, no respeito ao direito das partes, em evidência de um processo
civil que não prestigia a celeridade do rito a qualquer custo, mas, sim,
proporciona às partes um ambiente de ampla busca da defesa e da
prova de suas alegações.
“Não obstante o entendimento jurisprudencial de que 'a
necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência
dos juizados especiais', na hipótese, dado o reconhecimento das
necessidades de realização de prova pericial complexa e de maior
dilação probatória para se constatar o alegado pelos autores e pelos
réus, quanto à aduzida propaganda enganosa e à depreciação do
imóvel pela ausência de entrega de itens propagados na ocasião da
venda do empreendimento, evidencia-se a causa dotada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0048301-17.2019.8.26.0000 -Voto no 52.625OE
9
complexidade a recomendar o deslocamento do feito para o Juízo
ordinário, frente à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.
“Ainda, tendo em conta, (i) o reconhecimento dos
magistrados singulares de que a causa, em específico, é mais complexa
e necessita de maior dilação probatória; (ii) a confirmação dessas duas
excepcionalidades à competência prevista na Lei 9.099/90, pelo
Tribunal de origem; (iii) a ausência de apresentação de prova pré-
constituída pelo autor da impetração no sentido de derruir tal
assertiva; e (iv) a impossibilidade de dilação probatória em mandado
de segurança, entende-se que, de fato, não se encontra evidenciada a
presença do direito líquido e certo da parte impetrante, assim, o
acórdão estadual atacado por recurso ordinário deve ser confirmado
pelos seus próprios fundamentos.
“Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno
para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento,
negar provimento ao recurso ordinário.
É o voto.” (STJ, Quarta Turma, Ag. Int. no Recurso em
Mandado de Segurança n o 57.649-SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em
17-12-2019)
Em sendo assim, julga-se procedente o conflito,
determinando-se a redistribuição dos autos à 9a Câmara de Direito
Público.
CARLOS BUENO
RELATOR